Tribunal: TJDFT
Processo: 0711946-02.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração oposto por ADERSON BEZERRA PAIVA NETO, contra acórdão de ID –13867698. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 14236828. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator